Tribunal: STF
Processo: Rcl 95050
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Renato Jackson Marques de Lima contra atos da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, proferidos nos autos do processo nº 0843821-50.2025.8.20.5001, em que figura como interessado o Município de Natal/RN.

O reclamante narra ser servidor público municipal de Natal/RN, ocupante do cargo de Agente de Saúde, submetido a condições insalubres. Afirma que, na ação de origem, requereu a implantação do adicional de insalubridade com base no total dos vencimentos, à luz do art. 198, § 10, da Constituição Federal, na redação da EC nº 120/2022, ou, subsidiariamente, sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016. 

Sustenta que a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que haveria legislação municipal específica disciplinando a base de cálculo do adicional. Interposto recurso inominado, a Turma Recursal manteve a sentença, assentando que a Lei Federal nº 13.342/2016 não teria aplicação direta e obrigatória aos servidores municipais, diante da autonomia municipal e da prevalência da legislação local. 

Alega que interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Presidência da Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, na ausência de repercussão geral, no Tema 1.359 do STF e nas Súmulas 279 e 280/STF. 

Aduz que o agravo interno interposto contra essa decisão também foi desprovido, consolidando-se, em seu entender, decisão contrária à Súmula Vinculante nº 4 e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin.

No mérito, afirma que a legislação municipal de Natal/RN utiliza, por meio da denominada GASG, base vinculada ao salário-mínimo para cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de saúde. Sustenta que, ao manter essa base de cálculo e afastar a aplicação da Lei Federal nº 13.342/2016, a Turma Recursal teria perpetuado indexação vedada pela Súmula Vinculante nº 4. 

Invoca, para tanto, precedente do STF no RE 1.507.356, no qual se teria reconhecido que o afastamento do art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, com a consequente adoção do salário-mínimo como base de cálculo, viola a referida súmula vinculante.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 4 - fls. 165/166):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. AGENTE DE ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL Nº 13.342/2016. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUTONOMIA FEDERATIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAMINAR MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Renato Jackson Marques de Lima em face de decisão proferida por este Juiz Presidente, através da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante.
2. Na espécie, o agravante argumenta que os fundamentos da decisão vergastada não se aplicam à hipótese em apreço, uma vez que a discussão constitucional proposta versa sobre os reflexos que transcendem o interesse subjetivo das partes, aduz ainda que o acórdão recorrido teria admitido que legislação municipal reduza o conteúdo mínimo constitucional ao definir base de cálculo incompatível com o comando de adicional "somado aos vencimentos". Nesse sentido, infere que a controvérsia não se resume a escolher qual norma local incidiria, mas a definir se a norma local pode prevalecer contra a Constituição na delimitação de um padrão remuneratório minimo constitucionalmente imposto.
3. Contudo, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário apontou, expressamente, que no caso dos autos incide o Tema n" 1.359 do STF, que firmou o entendimento de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos, sendo reconhecida, a inexistência de repercussão geral.
4. Ainda, para se chegar à conclusão diversa do julgado combatido, tem-se de reexaminar todo o seu contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, que dispõe: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário", também, exige-se a análise do regramento infraconstitucional, proibida pela Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário", ou seja, a suposta afronta à CF, nessas duas situações, é reflexa, a impedir o seguimento do RE, já que a ausência de repercussão geral é reconhecida pelo STF: RE 589.655 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, 1T, J. 10/08/2018, DJe 23/08/2018.
5. Ademais, conforme exposto no Acordão recorrido, jurisprudência consolidada das Turmas Recursais da Fazenda Pública do RN é uniforme no sentido de reconhecer a inaplicabilidade da Lei Federal nº 13.342/2016 quando o Município possui legislação específica sobre a matéria, em respeito à autonomia local e ao princípio da legalidade.
6. Portanto, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte de Justiça, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos.”

O pedido é improcedente.

No primeiro paradigma apontado como violado — Tema 1.359-RG —, o STF fixou a seguinte tese vinculante:

“São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 4 — segundo paradigma apontado como violado — dispõe que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

No caso, a leitura do acórdão reclamado revela que a Turma Recursal não negou aplicação à Súmula Vinculante nº 4 nem afirmou ser legítima a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo como indexador. 

No item 5 do acórdão reclamado, a Turma Recursal consignou, de forma expressa, que a inaplicabilidade da Lei Federal nº 13.342/2016 decorre da existência de legislação municipal específica regente da matéria, em prestígio à autonomia federativa do Município de Natal/RN e ao princípio da especialidade, fundamento que, por si só, revela o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia. 

Verifico, pois, que a controvérsia ostenta nítida natureza infraconstitucional, amoldando-se à hipótese versada no Tema 1.359 da repercussão geral, no qual esta Corte reconheceu o caráter infraconstitucional e fático das discussões sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos, de modo que eventual ofensa à Constituição, no caso, seria meramente reflexa. 

Assim, o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário não configurou usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, mas, ao revés, fiel observância dos parâmetros fixados na sistemática da repercussão geral.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente